Tribunal: TJBA
Processo: 8014088-58.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014088-58.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: BIANCA BARROS DE ANDRADE LOPES

Advogado(s)
:
ALISSON VASCONCELOS LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. PARCELAMENTO DE DÉBITO. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 156, INC. I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL. INADMISSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Bianca Barros de Andrade Lopes, sob fundamento de quitação do crédito tributário decorrente de parcelamento requerido pela executada, embora ausente nos autos qualquer comprovação do efetivo pagamento integral da dívida.

II. Questão em discussão:

2. Legalidade da extinção da execução fiscal com base em presunção de adimplemento do parcelamento tributário, à luz dos arts. 151, inc. VI, e 156, inc. I, do CTN, bem como da necessidade de observância ao contraditório antes da prolação de sentença com resolução de mérito.

III. Razões de decidir:

3. É inadmissível a extinção do crédito tributário por mera presunção de quitação decorrente do parcelamento, cuja celebração acarreta apenas a suspensão da exigibilidade, não configurando causa extintiva da obrigação.

4. Ausente prova inequívoca de pagamento integral, inexiste fundamento para declarar extinta a execução fiscal, sobretudo sem oportunizar manifestação da parte exequente, em violação ao art. 10 do CPC.

5. A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores reconhece que o parcelamento não presume quitação e que a extinção do feito somente pode ocorrer com base em prova documental de adimplemento total do débito.

IV. Conclusão:

Apelação provida. Sentença cassada
. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
8014088-58.2022.8.05.0150
,
em que figura como Apelante o Município de Lauro de Freitas

e, como Apelada, Bianca Barros de Andrade Lopes
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11